Tribunal: TJSP
Processo: 2248440-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Reforma de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração. Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC. Ausência de argumentos aptos a modificar a decisão, que fica mantida.
RECURSO DESPROVIDO.